Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. APLICAÇÃO. ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRESENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. DOLO. CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO.
I - A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no art. 171 do CP, modificando a natureza da ação penal intentada para apurar o crime de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo.
II - Por se tratar de norma híbrida e favorável ao agente, deve ser aplicada para os fatos ocorridos antes de sua vigência, desde que não recebida a denúncia.
III - Em se tratando de ação penal pública condicionada, não se exige representação formal, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente.
IV - Incabível a absolvição quando o acervo probatório indica com a certeza necessária a autoria e o dolo dirigido à obtenção de vantagem em prejuízo alheio, mediante ardil, notadamente quando as vítimas apresentam relatos firmes e seguros, corroborados pelo depoimento de testemunhas, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de farta prova documental.
V - Se os autos comprovam a intensidade do dolo e maior grau de reprovabilidade da conduta, adequada a exasperação da pena-base pena valoração negativa da culpabilidade.
VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII - A sanção pecuniária deve ser fixada observando-se os mesmos parâmetros utilizados na fixação da pena corporal.
VIII - A situação econômica dos sentenciados é relevante para o critério de fixação do valor de cada dia-multa, nos termos dos arts. 49, § 1o, e 60, ambos do CP.
IX - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.